Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711304-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: ANTUAN BARDAL DA SILVA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENGREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pelo Autor/Apelado, nos dias 9/1/2020 e 22/1/2020, datas em que a beneficiária dos valores, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, mantinha Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente Cambial com a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, o qual permaneceu em vigor no período de 15/10/2012 a 22/1/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil. 2. Tendo os depósitos sido realizados dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” com relação ao negócio entabulado com o consumidor. 4. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, ao qual não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial por ela contratada. 5. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. No tocante à Apelação da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 7. Inexiste cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas, na hipótese dos autos. 8. O inadimplemento do negócio relativo à compra da moeda estrangeira pelo Autor/Apelado, mediante depósitos realizados em 9/1/2020 e 22/1/2020, não enseja a responsabilidade solidária da Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, pois tais transferências foram realizadas antes da vigência do contrato de prestação de serviço de correspondente cambial celebrado entre a Ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (beneficiária dos valores) e a ora Ré/Apelante, o qual vigorou no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil. 9. Nesse contexto, embora na data prevista para a entrega da moeda a Ré IEX Agência de Viagens Ltda já atuasse como correspondente cambial da corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, o dia da celebração do negócio, mediante o depósito do pagamento pelo Autor/Apelado, constitui o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas, não podendo a corretora ser responsabilizada por operações realizadas e recebimento de valores por parte da Ré IEX Agência de Viagens Ltda em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas. 10. Apelação da Ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram em nome e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a correspondente cambial, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (beneficiária da quantia despendida pelo Autor/Apelado), atuava como uma extensão da corretora contratante, ora Ré/Apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda,atendendo os clientes da corretora e repassando, diariamente, valores recebidos desses para a corretora. No caso, além da responsabilidade solidária prevista no contrato e nas normas que regem o mercado de câmbio, é inafastável a conclusão no sentido de que a corretora Ré/Apelante integrava a cadeia de fornecimento do serviço ofertado ao consumidor, ora Autor/Apelado, o que determina a aplicação do Código de Defesa no consumidor. Incide, portanto, na espécie, a responsabilidade objetiva e solidária da corretora pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude da falha da correspondente cambial na prestação do serviço (CDC, art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, c/c art. 2o da Resolução Bacen no 3.954/2011). Ademais, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois, conforme demonstrado, a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” com relação ao negócio entabulado com o consumidor. Nesse contexto, qualquer inobservância, por parte da correspondente cambial, das obrigações contidas no contrato de prestação de serviço celebrado com a corretora deve ser resolvida, exclusivamente, entre as partes contratantes, não sendo oponível ao consumidor, que não tem qualquer participação na avença (ID 33036329 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983, e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024